Tribunal: TJES
Processo: 5032260-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032260-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RECORRIDO: DANIELA VICENTINI NOVAES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO JUIZO A QUO. COMPETÊNCIA MANTIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ÔNUS DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. TRATAMENTO CONTRAINDICADO PELA BULA DO MEDICAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. DANO MORAL POR RICOCHETE. LEGITIMIDADE DA GENITORA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DANIELA VICENTINI NOVAES em face de HOSPITAL MERIDIONAL S.A, em que narra a parte autora que sofreu com danos provocados à saúde de sua filha que não obteve o tratamento adequado para o seu estado de saúde.

Sobreveio sentença em ID. 14050750, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Quanto ao diploma normativo aplicável, bem decidiu o juízo de primeiro grau ao eleger a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em exame, verifica-se que a parte consumidora alega ter sofrido danos em decorrência do tratamento inadequado ofertado à sua filha. Como prova das alegações, a parte autora trouxe laudos médicos e cópias de conversas travadas por e-mail com o hospital indicado. A ré, por sua vez, refutou a responsabilidade imputada, indicando que realizou o tratamento adequado para o quadro de saúde da paciente.

Pois bem, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a parte consumidora instruiu a inicial demonstrando a idade da sua filha e a prescrição indicada:

Na bula do medicamento nimesulida consta expressamente a sua indicação para adultos e crianças acima de 12 (doze) anos de idade, o que não é o caso da filha da autora que foi atendida. Ademais, consta expressamente a sua contraindicação para crianças menores de 12 (doze) anos de idade (id. 48115507 - pág. 17 a 26).

Cabia à promovida anexar indícios de que a atuação do médico na prescrição do referido medicamento encontra respaldo em estudos clínicos ou artigos com publicação recente, o que não ocorreu.

Dessa forma, havendo prova de que a prescrição médica ocorreu na forma contraindicada pela bula do fármaco, tenho que houve falha na prestação dos serviços, o que atrai o dever de indenizar.

Dessa forma, comungo do entendimento esposado na sentença no sentido de que incumbia ao hospital o ônus de demonstrar, de forma robusta, a adequação e justificativa do tratamento ministrado ao caso concreto, sobretudo diante da expressa contraindicação constante da bula do medicamento.

É dever do prestador de serviços de saúde esclarecer, de maneira clara e precisa, a necessidade, os riscos e as razões técnicas que embasam o procedimento adotado, a fim de possibilitar ao paciente a plena compreensão da conduta médica e o exercício de seu direito à informação. A ausência de tais esclarecimentos configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico a existência da falha da prestação de serviços, de modo que mantenho irretocável os termos da sentença quanto a existência de dano moral e o dever de indenizar.

No caso em exame, o dano moral revela-se de forma evidente a partir do sofrimento experimentado pela genitora, diante da piora do quadro clínico da criança, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação apta a ensejar reparação.

Ademais, cumpre assegurar a legitimidade da parte recorrida para figurar como vítima, eis que, no caso em análise, evidencia-se a configuração do chamado “dano moral por ricochete”, em que o sofrimento da mãe decorre diretamente do agravamento do estado de saúde de sua filha.

Tal modalidade de dano ocorre quando o abalo emocional atinge pessoa próxima à vítima principal, gerando sofrimento psíquico intenso, angústia e apreensão. Assim, restou comprovado que a autora experimentou dor, angústia e abalo emocional significativos, em decorrência direta da situação vivenciada por sua filha, justificando a reparação por danos morais.

No entanto, no que concerne ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . AMAZON MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL E DO VENDEDOR. ART. 7º, § ÚNICO E ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CONTROLE DE DRONE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CORRETO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO . FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PRODUTO PARA RETIRADA POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-PR 0005853-12.2023.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora a saúde configure bem jurídico de elevada proteção e relevância, a parte autora não se apresenta como vítima diretamente atingida, mas sim como pessoa indiretamente afetada pelo agravamento do estado de saúde de sua filha. Dessa forma, os parâmetros de fixação da indenização por danos morais devem levar em consideração exclusivamente os prejuízos experimentados pela mãe, na qualidade de terceiro atingido, adequando o quantum à extensão do sofrimento sofrido de forma reflexa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada a título de indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)